Tribunal: TJBA
Processo: 8027771-35.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8027771-35.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: SANDRO ROGERIO LEITE DA SILVA Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, MARAISA DA SILVA SANTANA PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA EM FACE DA DECISÃO QUE NEGOU A GRATUIDADE E DIVIDIU O PAGAMENTO DAS CUSTAS EM 06 PRESTAÇÕES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SUPORTABILIDADE DO CUSTEIO, AINDA QUE PARCELADO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE. FACILITAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS. GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA. IMPOSIÇÃO DE NOVO PARCELAMENTO EM 10 PRESTAÇÕES, IGUAIS, MENSAIS E SUCESSIVAS. OBRIGAÇÃO QUE TEM INÍCIO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DESTE ACÓRDÃO. NÃO PAGAMENTO QUE RESULTARÁ NA EXTINÇÃO DO FEITO. AGRAVO INTERNO PROVIDO EM PARTE. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo Interno nº 8027771-35.2019.8.05.0000, de Salvador em que são partes, como Agravante SANDRO ROGERIO LEITE DA SILVA, e, como Agravado, ESTADO DA BAHIA. A C O R D A M os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO EM PARTE ao recurso, pelas razões seguintes. Sala das Sessões, em de de 2021. PRESIDENTE Des. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora PROCURADOR DE JUSTIÇA